Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-21.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001486-21.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON VITAL RODRIGUES - CPF: 142.463.251-04 (APELADO), EDGAR LEAL LOUREIRO - CPF: 716.249.531-15 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM GARANTIA NA FORMA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - OFENSA ART. 373, II DO CPC -

DEVER DE INFORMAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

DANO MORAL CONFIGURADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO “IN RE IPSA” -

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

O dever de informação, consectário da boa-fé e inerente a qualquer relação negocial, encontra previsão genérica no Código Civil (arts. 113 e 422) e específica no CDC, notadamente em sua parte introdutória (arts. 4°, IV, 6, III).

Para liberação do numerário, a Instituição financeira tem o dever de, antes de proceder à celebração de contrato com garantia de alienação fiduciária, diligenciar a fim de saber se livre e desembaraçado o bem a ser atingido pelo gravame.

“A inscrição/
manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgRg no AREsp 456.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014)

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral
se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto pelo
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais de no.1001486-21.2017.8.11.0003, movida por
NELSON VITAL RODRIGUES
, que JULGOU PROCEDENTE o pedido de indenização e declarou inexistente o débito representado pelo contrato no. 20160004650 no importe de R$ 357,28 (trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), com vencimento em 22.10.2016; condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm.362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a Apelante recorre alegando em síntese que:
1)
inexiste conduta ilícita que autorize a condenação em indenizar a título de danos morais;
2)
sucessivamente afirma que o valor a indenização por danos morais é elevada e deve ser reduzida;
3)
redução da verba honorária sucumbencial.

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação, para julgar improcedente a ação, ou de forma sucessivas, minorar o valor arbitrado a título de danos morais bem como a redução dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões, (Id. 48949015).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

NELSON VITAL RODRIGUES,

ora Apelado,

propôs
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de MT FOMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT
,

ora Apelante,

aduzindo, em síntese, que visando a reforma do “baú câmara fria” de seu caminhão, procurou a requerida com a finalidade de empréstimo bancário para financiamento da quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), e, após a apresentação dos documentos exigidos, fora informado acerca da aprovação do valor solicitado

para pagamento em 04 (quatro) anos, mediante alienação do veículo objeto do conserto, qual, afirma não ter sido informado acerca da necessidade de referida alienação do bem quando da solicitação do empréstimo.

Alegou que em razão do veículo estar registrado em outro Estado, das irregularidades apontadas no momento da vistoria, dos valores vultuosos para os reparos necessários, dentre outros, restou impossibilitado em efetuar a transferência para este Estado e de lançar o gravame como exigido pela apelante para a liberação dos valores e, por tais motivos, o funcionário da instituição financeira teria lhe informado acerca do cancelamento do contrato em razão da falta de garantia.

Assim, tendo em vista o cancelamento do contrato e ante a necessidade de reforma do “baú/caçamba” para continuar suas atividades e trabalhos com frete, procurou outras empresas para a realização do serviço que aceitassem o pagamento de forma parcelada e em cheque pré-datado. Contudo, passados mais de 05 (cinco) meses, a empresa PS Carrocerias Ltda Me, que iria realizar os serviços mediante o a liberação dos valores pleiteados no financiamento que não se efetivou, informou ao autor que a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) havia sido creditada em sua conta bancária na data de 12/08/2016 para a realização do conserto do baú, que em razão do cancelamento do contrato, os valores foram devolvidos a requerida por meio de depósitos bancários. Após, ao tentar fazer compras no comércio local, foi surpreendido com a existência da negativação em seu nome relativa a parcela do financiamento, bem como na inserção de gravame em seu caminhão.

Requereu o deferimento liminar para compelir a requerida a excluir e se abster de efetuar a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando ao final, pela procedência da ação, confirmando-se a liminar em definitivo e a condenação da requerida no pagamento de danos morais.

Regularmente citado, o requerido/apelante apresentou contestação que foi impugnada. Instadas as partes, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Num.48949001 e Num. 48949003).

Após os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, ora objurgada, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito em litigio e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A parte autora/Apelada comprovou o cancelamento do contrato no. 2016000465/0 celebrado com a autora /Apelante no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), inclusive com a solicitação da própria empresa requerida do referido valor depositado à empresa responsável pela prestação dos serviços que então seriam realizados, consoante se comprova o documento de Num. 48948984 – Pág.1.

Por sua vez, a empresa Apelante não nega o cancelamento do contrato, bem ainda, defende a legalidade da anotação negativa em razão da inadimplência do autor referente à 01 (uma) parcela do financiamento. Ora alega que “rescindiu” o contrato e, logo após, que foi “solicitado o cancelamento”, alegando que “(...) em razão do transtorno criado pelo Requerente, a Requerida rescindiu o contrato e passou a negociar a devolução do dinheiro junto a empresa PS Carroceria. E neste interim, é certo que considerando que o contrato foi assinado, para, somente no mês seguinte ser solicitado o cancelamento, restou o saldo devedor de UMA parcela, razão pela qual o Requerente foi cobrado pela inadimplência e o valor protestado. (Num. 48948990 - Pág.4)

Nesse contexto, a tese da Apelante está fadada ao fracasso,
isto porque
o recorrente não conseguiu provar o alegado e não juntou aos autos documentos capazes de corroborar a sua tese, de forma que
é

inafastável

a conclusão de que a

recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II,

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Ademais, extrai-se do documento comprobatório enviado por preposto da apelante a empresa prestadora do serviço que seria realizado, encartado pelo autor (Num. 48948984- Pág.1), que confirma o cancelamento do contrato n. 2016000465/0 e informa dados bancários para devolução dos valores “
Conforme nossa conversa em telefonema nesta, informamos dados para devolução do valor parcial. Favor nos informar o que está sendo descontado para que possamos cobrar ressarcimento do funcionário responsável
”.

Destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Destarte, não há evidências de que o autor tivesse ciência da disponibilização dos valores a empresa prestadora dos serviços antes mesmo de perfecbilizada a inserção do gravame.

Ademais, se é a própria requerida/apelante quem solicita ao órgão de trânsito competente o lançamento de restrição de alienação fiduciária de determinado veículo objeto de contrato em garantia de financiamento celebrado entre si e o adquirente, deveria ter constatado a existência de pendência impeditivas ou restrições, o que, certamente, inviabilizaria a concretização do contrato com o autor.

Se assim não procedeu, deve suportar os ônus decorrentes de sua desídia, e responder pelos danos causados ao consumidor que, na condição de hipossuficiente, celebrou contrato de financiamento acreditando estar o bem livre e desembaraçado.

É direito do consumidor a obtenção de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (CDC, art. 6o, III).

Assim, afasta-se a tese da inexistência de ato ilícito sustentada pela Apelante, pois a situação retratada nos autos estampa com clareza hialina a falha na prestação de serviço do recorrente, uma vez que determinou a inserção nos órgãos de proteção do crédito do autor em razão de contrato rescindido.

Desta forma, não prospera o argumento sustentado pela Apelante de que inexiste dano moral indenizável, porquanto a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorrente do próprio ato ilícito.

Trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplência é suficiente para configurar o dano moral. Confira-se:

“A inscrição/
manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgRg no AREsp 456.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014) (destaquei)

Nesse contexto, passo a análise do valor arbitrado a título de danos morais, eis que o recorrente argumenta que é excessivo e requer a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

A fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”
, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, tenho que fixados em conformidade com o art., 85, § 2o, do CPC, de modo que não merece qualquer reparo.

Ante todo o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença.

Ante o desprovimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 18% (dezoito por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil
,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021